Tribunal: TJSP
Processo: 2251709-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que não acolheu a impugnação e determinou a exclusão da agravada do polo passivo da execução - Inconformismo do exequente - Desacolhimento - Aquisição, em hasta pública, do estabelecimento comercial onde a Fundação executada mantinha um hospital que não serve para comprovar a ocorrência de sucessão empresarial - Ministério Público que opinou pelo arquivamento do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que não acolheu a impugnação e determinou a exclusão da agravada do polo passivo da execução - Inconformismo do exequente - Desacolhimento - Aquisição, em hasta pública, do estabelecimento comercial onde a Fundação executada mantinha um hospital que não serve para comprovar a ocorrência de sucessão empresarial - Ministério Público que opinou pelo arquivamento do inquérito civil que apurava a sucessão entre a agravada e a executada - Não preenchimento dos requisitos que comprovam a ocorrência de sucessão empresarial - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2251709-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
EDELVIDES
FERNANDES
BISPO,
são
agravados
FUNDAÇÃO NELSON LÍBERO e PREVENT SÊNIOR PRIVATE
OPERADORA DE SAÚDE LTDA (NOME FANTASIA: HOSPITAL
SANCTA MAGGIORE – MOOCA -FILIAL DA 3a RÉ).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251709-95.2019.8.26.0000 - A
2
Voto n. 31916
Agravo de Instrumento n. 2251709-95.2019.8.26.0000
Agravante
: Edelvides Fernandes Bispo
Agravado
: Prevent Senior Private Oper. de Saúde Ltda.
Interessada : Fundação Nelson Líbero
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
não acolheu a impugnação e determinou a
exclusão da agravada do polo passivo da execução
- Inconformismo do exequente - Desacolhimento -
Aquisição, em hasta pública, do estabelecimento
comercial onde a Fundação executada mantinha
um hospital que não serve para comprovar a
ocorrência de sucessão empresarial - Ministério
Público que opinou pelo arquivamento do
inquérito civil que apurava a sucessão entre a
agravada e a executada - Não preenchimento dos
requisitos que comprovam a ocorrência de
sucessão empresarial - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Edelvides Fernandes Bispo contra a r. decisão de fls.
48/51, que, na fase de cumprimento de sentença de ação
indenizatória, não reconheceu a sucessão empresarial
entre a agravada e a executada.
Sustenta o agravante, em síntese: a) a rejeição
da impugnação ofertada pela agravada, pois não atendido
o disposto no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil;
b) a aceitação do pedido formulado pela executada
Fundação Nelson Líbero de inclusão da agravada no polo
passivo da ação em fase de cumprimento de sentença
como sua sucessora, com a apresentação de farta prova
emprestada; c) a existência de inúmeras decisões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251709-95.2019.8.26.0000 - A
3
acordos firmados entre a agravada e a executada; d) a
decisão do Tribunal Superior do Trabalho reconhecendo a
sucessão; e) a confirmação da sucessão empresarial pela
compra de imóvel de propriedade da Fundação executada
por preço vil; f) a redução dos honorários de sucumbência
e a omissão do benefício da gratuidade a que faz jus.
Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
As diligências do art. 1.019 do Código de
Processo Civil foram dispensadas por este relator.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, nota-se que a impugnação acolhida
está em consonância com o disposto no art. 525, § 1o, inc.
II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a sucessão empresarial ocorre
quando o controle, a administração e o patrimônio de uma
pessoa jurídica passam a ser exercidos por outra.
No caso, a agravada prestava serviços para a
Fundação Nelson Líbero em razão de credenciamento na
Casa de Saúde Dom Pedro II (v. fls. 81/82), tornando-se,
depois, locatária do imóvel onde os serviços eram
prestados (v. fls. 113/114).
Diante da existência de diversas ações
trabalhistas contra a Fundação executada, a agravada
arrematou para si o imóvel onde a executada
desempenhava suas funções, pois já prestava serviços
naquele local.
Nesse
contexto,
a
mera
aquisição
do
estabelecimento comercial em hasta pública não autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251709-95.2019.8.26.0000 - A
4
reconhecimento
de
sucessão
empresarial
entre
a
executada e a agravada, uma vez que os requisitos legais
não foram preenchidos.
Cabe observar, também, que a compra do
imóvel por quantia inferior ao valor de mercado não indica
sucessão empresarial, pois a grande maioria dos bens
levados a leilão é alienada por preço inferior.
E embora o Ministério Público tenha afirmado a
existência de indícios de sucessão empresarial, opinou
pelo arquivamento do inquérito civil (v. fls. 98/120).
Em acórdão desta Colenda 5a Câmara de
Direito Privado também não houve o reconhecimento da
sucessão empresarial, conforme dá conta a ementa ora
transcrita:
“AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Pretensão de inclusão da Prevent
Senior no polo passivo. Suposta sucessão
empresarial da executada Fundação Nelson
Líbero. Impugnação acolhida. Insurgência da
executada.
Descabimento.
Julgamento
na
forma do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP. Arrematação do imóvel por terceiro em
ação trabalhista e posterior alienação à Prevent
Senior. Não ocorrência de sucessão empresarial. Inexistência de manobras
irregulares com o fim de fraudar credores.
Decisões da Justiça do Trabalho que não têm
caráter vinculante. Precedentes do TJSP.
Litigância
de
má-fé.
Não
configurada.
Agravante que agiu nos limites de seu direito
de defesa. Hipóteses do art. 80 do CPC não
configuradas. Decisão mantida. Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251709-95.2019.8.26.0000 - A
5
2092616-33.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 12/9/2018).
Quanto aos honorários de sucumbência, tem-
se que já foram fixados no piso mínimo, descabendo falar
em redução. Já no que diz respeito à gratuidade concedida
ao agravante (v. fls. 592), a suspensão da exigibilidade
decorre de lei, sendo irrelevante a omissão suscitada.
Finalmente, não cabe a majoração dos
honorários advocatícios, uma vez que as diligências do art.
1.019 do Código de Processo Civil foram dispensadas.
Em suma, a r. decisão agravada não merece
reparos. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J. L. MÔNACO DA SILVA
Relator